Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-17.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001771-17.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Recondução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELCIO RODRIGUES SILVA - CPF: 482.740.701-00 (JUIZO RECORRENTE), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), Secretário de Saúde do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), SEBASTIÃO NEY DA S. PROVENZANO, ASSESSOR DE GESTÃO E ATENÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELCIO RODRIGUES SILVA - CPF: 482.740.701-00 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO NEY DA S. PROVENZANO, ASSESSOR DE GESTÃO E ATENÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

A remoção ex officio de servidor público, sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança.

Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve ser motivado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Dr. Jonas Gattas Dias,
nos autos do Mandado de Segurança no.

1001771-17.2017.8.11.0002, impetrado por
HÉLCIO RODRIGUES SILVA,
contra ato tido por ilegal perpetrado por
SEBASTIÃO NEY S. PROVENZANO, ASSESSOR DE GESTÃO E ATENÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE–MT
e
LUIZ ANTONIO VITÓRIO SOARES, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

A sentença revisada, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que restabeleça o impetrante no seu cargo de Agente Administrativo na Farmácia do Hospital e Pronto Socorro Municipal, sob pena de constituir crime de desobediência nos moldes do art. 26, da Lei no 12.016/09 (ID 3307435) .

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (ID 3307447).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença, em reexame (ID 4992298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança
para determinar restabelecimento do
impetrante no seu cargo de Agente Administrativo na Farmácia do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, concedo a segurança para determinar à autoridade impetrada que restabeleça o impetrante no seu cargo de agente administrativo na Farmácia do Hospital e Pronto Socorro Municipal, sob pena de constituir crime de desobediência nos moldes do art. 26, da Lei 12.016/09, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.”

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa a esfera de direito de alguém,

é possível o manejo do
writ
.

No caso vertente, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora que colocou à disposição da Secretária Saúde do município de Várzea Grande, sem a devida motivação, a partir de 06/03/2017, o impetrante, servidor concursado desde 04/05/1994,

cuja lotação era na Farmácia do Hospital e Pronto Socorro Municipal.

Ao analisar o pleito, o Julgador em primeira instância concedeu a ordem, ratificando a liminar, para restabelecer o impetrante no seu cargo.

Sabe-se que a

Administração Pública tem o poder de remover os servidores de seu quadro funcional dentro do critério de conveniência e oportunidade, porém o ato não pode ocorrer sem

fundamentação ou motivação.

A motivação do ato administrativo é obrigatória por força do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de nulidade.

Sobre essa exigência cumpre ressaltar os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, (in Curso de Direito Administrativo, 16a edição, São Paulo: Editora Malheiros, págs. 368-369), segundo o qual: “Parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos, contemporânea à prática do ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como uma regra geral, pois os agentes administrativos não são donos da coisa pública, mas simples gestores de interesses, visto que, nos termos da Constituição, todo o poder emana do povo [...] (art. 1o, parágrafo único)”.

Dentro desse preceito,

parece óbvio que o ato praticado em um Estado,

que se qualifica como Estado Democrático de Direito (art. 1o, caput) e proclama o fundamento da cidadania (art. 1o, inciso II), ao cidadãos,

em particular o interessado no ato, tem o direito de saber o porque foi praticado, ou seja, os motivos que o justificaram.

O fato de ser praticado no exercício de competência discricionária, salvo alguma hipótese excepcional, há de se entender que o ato não motivado está irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já que a Administração poderia, ao depois, ante o risco de invalidação dele, inventar algum motivo ou fabricar razões lógicas para justificá-lo e alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade e, assim, poderá ser removido pela Administração Pública a qualquer tempo. Contudo, é imprescindível a motivação do ato administrativo de remoção, que deverá consistir na exposição expressa dos motivos pelos quais o servidor estará sendo removido, o que não se verifica no caso em apreço, cuja remoção do servidor deu-se por meio de comunicação interna - CI no 121/2017 -

sem a devida declinação dos motivos que a ensejaram (ID 3307414).

A propósito, cita-se precedentes nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida
. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1a Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DESEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no RMS 37192/SE, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/04/2014.)

PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. 1. O ato administrativo que determina a remoção de servidor público deve ser motivado. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 153140/ SE, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2012).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020